Tribunal: TJMT
Processo: 1072349-27.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072349-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ROSALINA DA GLORIA ALMEIDA - CPF: 819.387.211-87 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso n
º:
1072349-27.2025.8.11.0001
.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida
:
ROSALINA DA GLóRIA ALMEIDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu o direito ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional a servidora contratada temporariamente para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Educacional, no período de fevereiro a dezembro de 2024, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão de pendência de julgamento definitivo de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita; (iii) determinar se servidor temporário faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional diante de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão do processo, pois o Pedido de Uniformização foi julgado, inexistindo impedimento ao regular prosseguimento do feito.

A pendência de trânsito em julgado não justifica a paralisação processual na ausência de risco concreto de decisões conflitantes ou prejuízo às partes.

Não se configura a prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O direito a férias e ao adicional de um terço possui natureza constitucional, conforme art. 7º, XVII, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, admite o pagamento de férias e terço constitucional a servidores temporários quando houver previsão legal específica.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 assegura expressamente o pagamento do adicional de um terço de férias aos servidores temporários.

A prova documental confirma o exercício da função no período alegado, sem demonstração de pagamento das verbas pleiteadas.

Inexiste interesse recursal quanto às retenções legais, pois já determinadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de trânsito em julgado de incidente de uniformização não impede o prosseguimento do processo, quando já definida a tese jurídica aplicável. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 às pretensões contra a Fazenda Pública. 3. Servidor temporário faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, arts. 48 e 49; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 646.000/MG (Tema 551), Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal contra a decisão monocrática (ID 353236856), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o município ao pagamento de férias integrais (30 dias), acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos efetivamente trabalhados no ano de 2024, não prescritos, com dedução das verbas eventualmente já pagas e atualização na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021.

Determinou a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os valores, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

1.

Preliminar de nulidade da sentença e sobrestamento obrigatório em razão do Pedido de Uniformização de Jurisprudência processo nº 1001090-57.2024.8.11.9005;

2.

Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal;

3.

Regime jurídico administrativo e aplicação do Tema 551 do STF;

4.

Pedidos eventuais: retenções legais.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores e julgar totalmente improcedentes os pedidos.

Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer seja expressamente autorizada a retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos, conforme o Tema 881 do STJ.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença singular (ID 353236869).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não merece prosperar a alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, processo nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

Isso porque o referido processo foi julgado em 03/2026, inexistindo óbice à continuidade do trâmite processual, sobretudo diante da já consolidada definição da tese jurídica aplicável.

A eventual pendência de trânsito em julgado, por si só, não impõe a paralisação do processo, especialmente quando não demonstrado risco concreto de decisões conflitantes ou prejuízo às partes.

De igual modo, não há falar em prescrição, uma vez que a parte autora pleiteia o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referente ao ano de
2024
, tendo a ação sido ajuizada em
20/10/2025
. Aplica-se, ao caso, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Nesse contexto, entre a data de constituição da pretensão e o ajuizamento da demanda, não transcorreu o prazo prescricional, razão pela qual se afasta a alegação de prescrição.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante prestou serviços como Técnica em Desenvolvimento Educacional, em caráter temporário, no ano de 2024, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

Alega que, durante esse período, não recebeu as férias tampouco o adicional de um terço constitucional, conforme previsto na legislação municipal.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Das fichas financeiras constantes dos autos (ID 353236396), verifica-se que a parte autora exerceu suas funções no período de fevereiro de 2024 a dezembro de 2024.

Trata-se de direito constitucional previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, do mesmo diploma.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (ARE 646.000/MG), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

(grifei)

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus arts. 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

Art. 48 O professor e os
demais profissionais
em efetivo exercício do cargo
gozarão de férias anuais
:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de trinta dias para os demais Profissionais da Educação
, de acordo com a escala de férias. (...)

Art. 49 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
o disposto neste artigo
(grifei).

Inexiste, nos autos, qualquer elemento probatório em sentido contrário capaz de infirmar as alegações apresentadas, razão pela qual, estas devem prevalecer.

Dessa forma, à luz da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial consolidado, não há que se falar em reforma da sentença.

Por fim, constata-se a ausência de interesse recursal do ente público quanto às retenções legais,
uma vez que o juízo singular já se manifestou expressamente sobre a matéria
, determinando sua incidência nos termos da legislação aplicável.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026